Tribunal: STF
Processo: AI 510915
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
IMUNIDADE – PIS E COFINS – OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS – VERBETE Nº 659 DA SÚMULA DO SUPREMO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a imunidade prevista no § 3º do artigo 155 da Constituição Federal não alcança a COFINS e o PIS. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 205.355-7/DF, 230.337-4/RN e 233.807-4/RN, relatados pelo Ministro Carlos Velloso, no Plenário.